Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-69.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007531-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), RAFAEL RIBEIRO GONCALVES MIRANDA - CPF: 431.073.648-35 (ADVOGADO), NATALIA ANCHETE VICENTE - CPF: 431.781.408-08 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 525, §6º, DO CPC – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 525, §6º, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo no cumprimento provisório de sentença, desde que demonstrados a relevância dos fundamentos e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Ofertada garantia idônea e suficiente por meio de seguro garantia judicial, e havendo risco de irreversibilidade de prejuízos caso penhorados e levantados valores em favor do exequente, mostra-se prudente a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão exequenda.

A apresentação de apólice de seguro garantia judicial pelo executado é meio idôneo para assegurar o cumprimento da obrigação, afastando a necessidade de bloqueio imediato de valores via SISBAJUD e mitigando qualquer risco ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO PAULO GROTTI, advogado da empresa PRODUCAMPO Indústria e Comércio de Cereais LTDA, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que suspendeu o cumprimento provisório da sentença até o trânsito em julgado da decisão nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1006876-42.2023.8.11.0041.

Em suas razões de Id. 274177368, o agravante, em síntese, assevera que o cumprimento provisório de sentença deve seguir seu curso, requerendo a rejeição da apólice de seguro garantia apresentada pelo Banco Safra e a penhora dos valores via SISBAJUD.

Alega, ainda, que o STJ já negou efeito suspensivo ao recurso do Banco Safra e que a decisão impugnada viola os princípios da efetividade da execução e razoável duração do processo, pois condiciona o cumprimento de uma decisão provisoriamente executável ao trânsito em julgado.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar o prosseguimento da execução. No mérito, requer o provimento do recurso para ser cassada a decisão agravada, e determinada a continuidade do cumprimento provisório de sentença, sem qualquer suspensão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 275384390).

Contraminuta, no Id. 280299362, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, o agravante promoveu cumprimento provisório de sentença para a cobrança de honorários sucumbenciais fixados nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1006876-42.2023.8.11.0041.

O agravado apresentou seguro garantia judicial para assegurar o juízo, bem como houve impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando efeito suspensivo, dentre outros argumentos, sob o fundamento de que a sentença ainda não transitou em julgado (pendente no STJ).

Em virtude disso, o Juízo
a quo
determinou a suspensão da Execução, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de cumprimento provisório de sentença, determinando a suspensão da presente execução até o trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1006876-42.2023.8.11.0041.”

Desta decisão se insurge o agravante.

Pois bem.

Não se desconhece, que, não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, a decisão objeto de Recurso Especial continua, ao menos até a eventual reforma, produzindo todos os seus efeitos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer reparo a ser feito na decisão que, ao constatar que o Recurso Especial interposto pelo agravante foi recebido sem efeito suspensivo, rejeita o pedido de suspensão da tramitação da ação de execução”
(TJMT. AI nº 1009565-56.2021.8.11.0000 – 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. João Ferreira Filho, DJ 27/07/2021).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento da execução em razão da pendência de Recurso Especial interposto pela agravada. 2. O agravante argumenta que o recurso não foi recebido com efeito suspensivo, pleiteando a continuidade da execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é se a execução pode prosseguir independentemente do julgamento do Recurso Especial, considerando que este não possui efeito suspensivo. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada não pode prevalecer, pois o Recurso Especial não foi recebido com efeito suspensivo, conforme o art. 995 do CPC. 5. A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução. 6. A execução deve prosseguir, sendo que eventual levantamento de valores dependerá de caução idônea. IV. Dispositivo e tese 7. Dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução, independente do resultado do Recurso Especial. 8. Tese de julgamento: "O prosseguimento da execução não é obstado pela pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CPC, art. 995; TJSP, Agravo de Instrumento 2105942- 50.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2024”
(TJSP – AI nº 2329196-65.2024.8.26.0000 – 38ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira. DJ 28/11/2024).

Dito isso, é certo que o Recurso Especial interposto pela parte agravada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexiste óbice para o prosseguimento da Execução.

Entretanto, o cerne do presente agravo reside em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à execução provisória, como autorizado pelo art. 525, §6º, do Código de Processo Civil.

O citado dispositivo legal dispõe da seguinte forma:

“§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

In casu
, o banco agravado apresentou apólice de seguro garantia judicial em valor superior ao débito, conforme determina o art. 835, §2º, do CPC.

Outrossim, nos termos do art. 835 , § 2º , do CPC, o legislador equiparou, expressamente, a fiança bancária e o seguro garantia judicial à penhora em dinheiro, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, hipótese dos autos (Id. 162843205 - autos de origem). Assim, o fato de a penhora em dinheiro ser prioritária em relação à penhora de outros bens não constitui, por si só, fundamento hábil para não admitir a sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial.

Ademais, há precedente da Corte Cidadã (REsp 1.691.748/PR) quanto a equiparação da fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, hipótese na verificada nos autos.

Lado outro, o exequente/agravante não demonstrou risco imediato que justificasse a continuidade da execução, sendo certo que o Banco Safra, enquanto instituição financeira sólida, possui capacidade de adimplir eventual condenação futura.

Com efeito, caso a execução prossiga e os valores sejam penhorados e eventualmente levantados pelo agravante, existirá evidente risco de irreversibilidade, especialmente considerando que ainda pende julgamento/trânsito em julgado de recurso especial.

Assim, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que bem determinou a suspensão da execução provisória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE OS RECEBEU COM EFEITO SUSPENSIVO
.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA DE VALOR SUPERIOR AO DA EXECUÇÃO
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO .
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Embargos à execução em que foi proferida decisão os recebendo com efeito suspensivo, tendo em vista a contratação de seguro garantia de valor superior ao da execução
. 2 . A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
3. De acordo com o § 2º do art. 835 do CPC/15, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial .Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2335077 SP 2023/0098421-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025